Tribunal: TJDFT
Processo: 0700995-77.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700995-77.2022.8.07.0018 RECORRENTE: WHIRLPOOL S.A, BUD COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA, MLOG ARMAZEM GERAL LTDA. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nada a prover quanto ao requerimento formulado na petição de ID 72368822 (levantamento dos depósitos judiciais referentes às competências de janeiro a março de 2022, em razão do julgamento das ADIs 7066, 7070 e 7078 pelo STF), porquanto nos termos do Código de Processo Civil, quando há o reconhecimento de repercussão geral pelo Supremo Tribunal, os recursos extraordinários interpostos perante os Tribunais de origem devem ser sobrestados até o julgamento do mérito do caso paradigma. Dessa forma, ainda que as ações do controle concentrado de constitucionalidade produzam efeitos imediatos, para fins de aplicação do regime da repercussão geral, o paradigma a ser considerado, para sobrestamento, negativa de seguimento ou juízo de retratação é o recurso extraordinário paradigma escolhido por esta Suprema Corte, que neste caso é o RE 1.426.271 RG/CE (Tema 1.266/STF). Nesse sentido, confira-se a fundamentação expendida na decisão monocrática proferida na Reclamação 70.770/RN, Relator Min. Cristiano Zanin, DJe12/9/2024. Ante o exposto, mantenham-se os recursos especial e extraordinário sobrestados, nos termos da decisão de ID 70976946. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007